Tribunal: STF
Processo: RE 414902
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR:
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À C.F., art. 5º, II, XXXVI, LIV e
 LV.
I. - Embargos de declaração opostos à decisão singular do
Relator. Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. - Ao
Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade
concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta
razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da
 legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional.
III. - A
verificação, no caso concreto, da existência, ou não, do direito
adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada situa-se no
campo infraconstitucional.
IV. - Alegação de ofensa ao devido
processo legal: C.F., art. 5º, LIV e LV: se ofensa tivesse havido,
seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas
 processuais. E a ofensa a preceito constitucional que autoriza a
admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta, frontal.
V. -
 Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.
Não-provimento deste.